Tribunal: TJDFT
Processo: 0709727-12.2020.8.07.0020
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-17

Ementa:
Trata-se de recurso de apelação interposto por KELLY CHRISTINA GUTTERRES DE SOUZA em face da r. sentença exarada sob o ID 50614606 que, em sede ação de cobrança ajuizada em seu desfavor por ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS, julgou procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 317.195,12 (trezentos e dezessete mil, cento e noventa e cinco reais e doze centavos), acrescido de juros de mora (1% a.m.) e correção monetária pelo INPC, a partir de 31/07/2020. Em razão da sucumbência, a autora foi condenada ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação. Em suas razões recursais (ID 50614608), a apelante alega ter sido concedido à autora, por três vezes, o prazo para se manifestar no processo em relação ao pedido de repactuação de dívidas, contudo, a instituição financeira quedou-se inerte naquelas oportunidades. Assevera que o indeferimento do pedido de superendividamento, ocasionado pela inércia da autora, deveria acarretar a nulidade da r. sentença vergastada. Comprovantes de recolhimento de preparo acostados aos autos sob o ID 50614609. Em seguida, a apelada apresentou contrarrazões (ID 50614612). Instada a se manifestar acerca de possível intempestividade do recurso (ID 51443615), a parte apelante deixou transcorrer in albis o prazo. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade do recurso, constata-se que o apelo interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, por ter sido aviado após o decurso do prazo legal. No caso em apreço, em despacho exarado por esta Relatoria (ID 51443615), foi observado que, de acordo com a tela de expedientes dos autos do processo de origem, a r. sentença recorrida (ID 50614606) foi publicada em diário eletrônico no dia 30/06/2023. Conforme se infere da certidão judicial (ID 170071701 nos autos de origem), a ciência do referido ato processual foi registrada pela ré na mesma data (30/06/2023), por meio do sistema PJe. Assim, levando-se em consideração a data da ciência a respeito da r. sentença hostilizada, infere-se que o prazo concedido para interposição de apelação – 15 (quinze) dias - exauriu-se no dia 21/07/2023. No entanto, o recurso foi interposto pela ré tão somente no dia 26/07/2023 (ID 50614608). Em razão disso, com fulcro no artigo 10 do Código de Processo Civil, foi determinada a intimação da apelante para que se manifestasse a respeito da possível intempestividade da apelação cível interposta. Todavia, o prazo para manifestação transcorreu in albis, findando-se aos 07/10/2023, consoante a tela de expedientes constante dos autos eletrônicos. Insta assinalar, por fim, que não se encontra evidenciado qualquer erro material ocorrido no sistema do Processo Judicial Eletrônico de 1a Instância, uma vez que nenhuma anormalidade fora registrada no período. Dessa forma, tem-se por configurada a intempestividade do recurso de apelação interposto. Neste viés, tendo em vista que o recurso fora efetivamente interposto em 26/07/2023 (ID 50614608), quando já havia transcorrido integralmente o prazo recursal, o não conhecimento em razão de sua manifesta intempestividade é medida que se impõe. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso de apelação em virtude de sua manifesta intempestividade. Na forma prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários de sucumbência para 11% (onze por cento) sobre o valor da condenação. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, retornem os autos conclusos ao Juízo de origem.